Tribunal: TJES
Processo: 5035767-06.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Overbooking
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035767-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. COMPRA DE NOVOS BILHETES. RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PRESTADO ADEQUADAMENTE. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa Decolar.com Ltda. contra sentença que a condenou, solidariamente com a companhia aérea, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de cancelamento, overbooking e negativa de embarque em voo internacional, que obrigaram os consumidores a adquirirem novas passagens em classe executiva. Cia aérea argumenta pelo cancelamento do voo e envio de notificação prévia aos consumidores.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da legitimidade passiva da agência de turismo responsável pela intermediação da venda das passagens aéreas e da existência de responsabilidade solidária pelos prejuízos sofridos pelos consumidores em decorrência de falha no serviço de transporte aéreo.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora comprovada a falha na prestação do serviço aéreo e os prejuízos sofridos pelos autores, a recorrente não integra a cadeia de fornecimento diretamente responsável pela execução do contrato de transporte, atuando unicamente como intermediadora na comercialização das passagens.

Nos termos do art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, restou demonstrado que não houve defeito na prestação do serviço de intermediação, tampouco contribuição da recorrente para o evento danoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a agência de turismo que apenas intermedeia a venda de passagens não responde solidariamente por falhas imputáveis exclusivamente à companhia aérea, como o overbooking.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A agência de turismo que atua exclusivamente como intermediadora da venda de passagens aéreas não responde solidariamente por falha na execução do contrato de transporte, quando demonstrado que prestou adequadamente o serviço que lhe competia e que a responsabilidade decorre de culpa exclusiva da companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 14;

Código Civil, art. 186 e 927;

Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 2082256 SP 2023/0114382-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023;

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2032654 MG 2022/0323497-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023;

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2066248 SP 2023/0105073-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5035767-06.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.

RECORRIDOS: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., MARIA CHRISTINA ALMEIDA SEABRA DE MELLO e BRENNO AUGUSTO SEABRA DE MELLO JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. COMPRA DE NOVOS BILHETES. RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PRESTADO ADEQUADAMENTE. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa Decolar.com Ltda. contra sentença que a condenou, solidariamente com a companhia aérea, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de cancelamento, overbooking e negativa de embarque em voo internacional, que obrigaram os consumidores a adquirirem novas passagens em classe executiva. Cia aérea argumenta pelo cancelamento do voo e envio de notificação prévia aos consumidores.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da legitimidade passiva da agência de turismo responsável pela intermediação da venda das passagens aéreas e da existência de responsabilidade solidária pelos prejuízos sofridos pelos consumidores em decorrência de falha no serviço de transporte aéreo.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora comprovada a falha na prestação do serviço aéreo e os prejuízos sofridos pelos autores, a recorrente não integra a cadeia de fornecimento diretamente responsável pela execução do contrato de transporte, atuando unicamente como intermediadora na comercialização das passagens.

Nos termos do art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, restou demonstrado que não houve defeito na prestação do serviço de intermediação, tampouco contribuição da recorrente para o evento danoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a agência de turismo que apenas intermedeia a venda de passagens não responde solidariamente por falhas imputáveis exclusivamente à companhia aérea, como o overbooking.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A agência de turismo que atua exclusivamente como intermediadora da venda de passagens aéreas não responde solidariamente por falha na execução do contrato de transporte, quando demonstrado que prestou adequadamente o serviço que lhe competia e que a responsabilidade decorre de culpa exclusiva da companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 14;

Código Civil, art. 186 e 927;

Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 2082256 SP 2023/0114382-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023;

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2032654 MG 2022/0323497-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023;

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2066248 SP 2023/0105073-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores relatam que, instantes antes do voo Lisboa–Vitória, foram informados, ainda no aeroporto, de que o voo teria sido cancelado, sem maiores explicações. Contudo, ao apurarem a situação, constataram que o voo ocorreu normalmente, mas que não puderam embarcar por conta de overbooking. Apesar disso, observaram que ainda havia assentos disponíveis para venda na classe executiva, embora não houvesse para cumprimento da obrigação contratada. Diante disso, optaram por adquirir passagens na classe executiva, arcando com o valor adicional de € 1.198,00. Em razão dos prejuízos suportados, pleiteiam indenização por danos materiais no montante de R$ 7.006,86 e danos morais no valor de R$ 15.000,00 para cada um dos autores.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5035767-06.2024.8.08.0024, 1º Requerente: MARIA CHRISTINA ALMEIDA SEABRA DE MELLO, 2º Requerente: BRENNO AUGUSTO SEABRA DE MELLO JUNIOR, 1ª Requerida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, 2ª Requerida: DECOLAR.COM LTDA JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO SOLIDARIAMENTE AMBAS AS REQUERIDAS a ressarcirem os danos materiais sofridos pelos autores (em solidariedade ativa) no importe de R$ 7.006,86 (sete mil e seis reais e oitenta e seis centavos), a ser acrescido dos seguintes consectários legais: a) atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a contar da data do evento danoso até a citação; e b) incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar da citação, conforme artigos 395 e 406, ambos do

Código Civil; bem como CONDENO SOLIDARIAMENTE AMBAS AS REQUERIDAS a pagarem indenização por danos morais no montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), tratando-se de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores, com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC.

Irresignada com a sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, a empresa Decolar.com interpôs recurso inominado, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Sustenta que não participou da transação diretamente com os autores e que a aquisição das passagens foi realizada por meio de um site de terceiros, sem qualquer vínculo com a recorrente. Afirma que não possui relação com a companhia aérea responsável pela alteração da malha aérea, tampouco integra o mesmo grupo econômico.

No mérito, argumenta que atuou unicamente como intermediadora da venda de passagens, prestando o serviço de forma regular, mediante emissão dos vouchers e repasse das informações ao consumidor. Alega que eventual falha decorreu exclusivamente de ato da companhia aérea, o que afasta o nexo causal entre sua atividade e o dano alegado pelos autores.

Ademais, sustenta que, os danos morais não são presumidos, devendo ser efetivamente comprovados, o que não teria ocorrido no caso concreto. Por fim, requer a reforma integral da sentença para exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Inicialmente, passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

Conforme se depreende dos autos, é inequívoca a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, com prejuízos evidentes suportados pelos consumidores. No entanto, entendo que a recorrente não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes de tal falha.

A empresa recorrente atuou unicamente como agência de viagens online, limitando-se à intermediação da venda das passagens aéreas, sem integrar, portanto, a cadeia de fornecimento diretamente responsável pela execução do serviço de transporte. Nessas condições, não há como imputar-lhe responsabilidade pelo cancelamento e negativa de embarque, eventos estes atribuíveis exclusivamente à companhia aérea.

Na condição de mera intermediadora, a recorrente prestou adequadamente o serviço que lhe competia — a emissão dos bilhetes aéreos — não havendo nos autos qualquer indício de defeito em sua atuação. Assim, incide, na espécie, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, por inexistência de defeito e ocorrência de culpa exclusiva de terceiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é pacífica no sentido de afastar a responsabilidade solidária da agência de turismo em hipóteses como a dos autos, nas quais sua atuação se limitou à intermediação da venda da passagem aérea:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO . PASSAGEM AÉREA. VENDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSALIBILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1 . Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, como é o caso dos autos. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2066248 SP 2023/0105073-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART . 14, § 3º, DO CDC. AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA NÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO A CANCELAMENTO DE VOO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA . NOVO EXAME. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o apelo nobre não encontra óbice na Súmula 7/STJ . Novo exame do feito. 2. "Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo. ( ...) 4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo" (REsp 2.082.256/SP, Rel . MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2023, DJe de 21/09/2023). 3. No caso, o recurso especial merece ser provido para, reconhecida a ofensa ao art. 14, § 3º, do CDC, reformar o v . acórdão estadual, para concluir que a ora agravante - agência de viagens - não responde por eventuais danos decorrentes do cancelamento do voo dos ora agravados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2032654 MG 2022/0323497-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO . RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO . ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO . 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas tem responsabilidade pelo cancelamento do voo. 2. Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo . 3. Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), no tocante ao cancelamento do voo contratado. 4 . Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2082256 SP 2023/0114382-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023).

Portanto, reconheço a ausência de responsabilidade solidária da recorrente pelos prejuízos experimentados pelos consumidores, razão pela qual entendo pela sua ilegitimidade para compor o polo passivo da presente demanda. Assim, acolho a preliminar recursal e, por consequência, julgo prejudicadas as demais alegações do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE

INTEGRAL PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
arguida pela recorrente, para o fim de
excluí-la do polo passivo da demanda
, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Mantenho incólume os demais termos da sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)